Tribunal: TJSP
Processo: 2041345-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CIVIL. Agravados condenados em ação de improbidade administrativa. Inexistência de solidariedade em relação à multa civil. Caráter personalíssimo, decorrente da responsabilidade de cada acusado, individualmente. Multa que tem caráter punitivo e não ressarcitório. Provimento do recurso para afastar o decreto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CIVIL. Agravados condenados em ação de improbidade administrativa. Inexistência de solidariedade em relação à multa civil. Caráter personalíssimo, decorrente da responsabilidade de cada acusado, individualmente. Multa que tem caráter punitivo e não ressarcitório. Provimento do recurso para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento da execução. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.